Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717987-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, formulado na forma do art. 303 do CPC por MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA, prep. por MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando à agravante a cobertura do “home care”, o fornecimento de dieta enteral e a disponibilização de fraldas geriátricas. Fundamentalmente, em suas razões recursais, a agravante reconhece o dever de oferta do atendimento na modalidade “home care”, e que levou a cabo o fornecimento em conformidade com a prescrição do médico assistente. No entanto, ao cabo, postula pela concessão de feito suspensivo da decisão objurgada, bem assim que, no mérito, a mesma seja reformada. Aparentemente, ao reconhecer o dever de cobertura na modalidade “home care” à participante, em assim quanto ao fornecimento dos insumos e matérias prescritos pelo médico assistente, não haveria interesse recursal relativamente à reforma da decisão que os determinou. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre o interesse recursal na reforma da decisão, esclarecendo, se quiser, a utilidade/adequação da via escolhida, especificando, se for o caso, o que desborda o objeto da decisão objurgada das prescrições do(s) médico(s) assistente(s), facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator